Tribunal: TJDFT
Processo: 0749015-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749015-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRANI PEREIRA DA CRUZ AGRAVADO: COOPERATIVA ASSOCIADA DE MUTIRAO HABITACIONAL COASMH-DF, DJAIR ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por IRANI PEREIRA DA CRUZ, contra decisão proferida na ação de reintegração de posse n. 0711663-41.2025.8.07.0006, ajuizada em desfavor de COOPERATIVA ASSOCIADA DE MUTIRAO HABITACIONAL - COASMH-DF. A decisão agravada indeferiu o pedido liminar do agravante, nos seguintes termos (ID 253085157): “Trata-se depedido incidental de tutela de urgênciaformulado porIrani Pereira da Cruz, com fundamento no art. 300 do CPC, visando àreapreciação do pedido liminar de reintegração de posseindeferido na decisão de ID no 247380279. Sustenta o requerente que, por falha técnica no sistema PJe, deixou de anexar à petição inicial aescritura particular de cessão de direitos, datada de 2003, documento este ora juntado, o qual comprovaria a aquisição do imóvel objeto da lide. Afirma estarem presentes os requisitos da tutela de urgência e requer nova apreciação do pedido liminar de reintegração ou, subsidiariamente, a suspensão das obras no local. É o breve relatório. Decido. Conforme consignado na decisão de ID no 247380279, o indeferimento da tutela de urgência tevedois fundamentos principais: (i)ausência de prova da aquisição regular do bem, e (ii)não comprovação da posse efetiva exercida pelo autorsobre o imóvel. O documento ora apresentado —cessão de direitos firmada em 2003— supre, de fato, oprimeiro fundamento, ao demonstrar a origem da aquisição do bem. Todavia,permanece ausente comprovação da posse anterior e de seu exercício fáticopelo autor, elemento indispensável à concessão de tutela possessória liminar, nos termos do art. 561 do CPC. A mera celebração de cessão de direitos, desacompanhada de elementos concretos que evidenciem o efetivo exercício da posse (como vigilância, uso, conservação, ou qualquer ato de senhorio direto),não é suficiente para caracterizar a posse anteriorexigida para a reintegração liminar. Dessa forma,não há como reapreciar o pedido liminar em sentido diverso, porquanto não demonstrado o preenchimento cumulativo dos requisitos legais. Diante do exposto,INDEFIRO o pedido incidental de tutela de urgência, mantendo-se hígida a decisão de ID no 247380279 por seus próprios fundamentos. Determino o cumprimento da diligência indicada na certidão de ID no 250229337, para prosseguimento regular do feito” (ID 253085157). Nas razões recursais, o agravante sustenta preencher os requisitos legais da tutela possessória, uma vez que apresentou cessão de direitos datada de 2003, boletim de ocorrência registrando o esbulho em junho de 2025 e fotografias que comprovam a existência de obras não autorizadas no terreno. Alega ter a decisão agravada aplicado padrão probatório excessivo ao exigir comprovação plena da posse, confundindo a cognição sumária exigida para a tutela liminar com o exame de mérito. Afirma o conjunto documental demonstrar posse legítima e esbulho recente, sendo suficiente para o deferimento da reintegração, conforme jurisprudência do TJDFT e entendimento da Súmula 487 do STF, a qual admite a concessão da posse a quem possui melhor título quando ambas as partes alegam domínio. Argumenta ser o perigo de dano evidente, pois terceiros seguem construindo no imóvel, podendo causar prejuízos irreversíveis e frustrar eventual provimento final. Defende que a manutenção da decisão compromete a função protetiva da tutela possessória e o direito constitucional à moradia e à propriedade. Requer, assim, a reforma da decisão agravada para concessão da reintegração liminar na posse do imóvel ou, subsidiariamente, a suspensão imediata das obras e de qualquer ato de turbação até o julgamento final da demanda, de modo a preservar a utilidade da tutela jurisdicional (ID 78148854). É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado, uma vez que tempestivo. Ausente o preparo em face dagratuidade de justiça concedida.Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, do CPC). Na origem, cuida-se de ação possessória em que a agravante pretende reintegração liminar na posse do imóvel (ID 245993829). A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC, e, em caso negativo, se é cabível a suspensão das obras como medida cautelar de preservação do bem. Para a concessão da liminar em ações possessórias, o autor deve provar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração (CPC, art. 561). Nesse sentido, a jurisprudência do STJ: “[...] 7. Nos termos do art. 561 do CPC/2015, para fins de deferimento da tutela possessória, incumbe ao autor da ação provar i) a sua posse; ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; iii) a data da turbação ou do esbulho; e iv) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. [...].” (REsp n. 1.947.697/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, DJE: 1/10/2021.). A posse, conforme o art. 1.196 do CC, é o exercício de fato de algum dos poderes inerentes à propriedade. Segundo a doutrina: “A posse exterioriza-se pelo exercício de poder sobre a coisa. Porém, a visibilidade de que a pessoa está em contato com a coisa não é suficiente para caracterizar a situação jurídica de possuidor. A qualificação de um fato como posse depende da investigação da sua origem e do título em que se diz fundada. Verificando-se a origem, é possível distinguir o possuidor do detentor. Quem cultiva uma área, mas na qualidade de empregado, não merece tutela possessória. Dando-se atenção ao título em que a posse se diz fundada é viável identificar, por exemplo, se o autor é arrendatário ou um clandestino que passou a cultivar a área. Neste caso, indaga-se sobre o arrendamento para se concluir se o autor realmente pode receber tutela possessória.” (Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. -- 11. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2025. pág. RL-1.113. Disponível em: https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100864097/v11/page/RL-1.113. Acesso em 28/4/2025.). No caso, a agravante apresentou cessão de direitos datada de 28/9/2001 (ID 249913696), regularmente registrada em cartório, o que confere aparência de legitimidade e boa-fé à ocupação alegada. Todavia, o documento é insuficiente, por si só, para demonstrar posse efetiva e contínua. O boletim de ocorrência (ID 245998007) informa que a agravante “ficou quase 10 anos sem ir ao lote” e, ao retornar, constatou a existência de muro e materiais de construção, sem identificar o responsável. Essa narrativa evidencia ausência de exercício atual da posse e descontinuidade fática, o que descaracteriza o requisito essencial do art. 561 do CPC. A mera titularidade de cessão de direitos, desacompanhada de atos concretos de vigilância, uso ou conservação do bem, não basta para caracterizar a posse. Assim, a ausência de atos concretos de senhorio direto e o longo lapso temporal sem contato com o imóvel impedem o reconhecimento de posse anterior legítima, o que inviabiliza o deferimento da reintegração liminar. Diversamente, o pedido subsidiário de suspensão das obras comporta acolhimento. Ainda que não comprovada a posse de fato, a agravante detém título registrado em cartório, e há indícios de construções recentes por terceiros. O prosseguimento das obras pode alterar de forma irreversível o estado do imóvel, prejudicando eventual restituição futura, caso a posse venha a ser reconhecida em cognição exauriente. O poder geral de cautela, previsto no art. 297 do CPC, autoriza o magistrado a adotar medidas necessárias à efetividade da jurisdição. A suspensão temporária das obras não implica reconhecimento da posse, mas apenas preserva a utilidade do processo e evita agravamento do conflito. Em situação análoga, este Tribunal já decidiu: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OBRA. BEM IMÓVEL. ESBULHO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PARALISAÇÃO. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se a hipótese dos autos de pedido liminar para paralisação de eventual esbulho que invade a área onde está construída a residência do agravante, local em que o agravado iniciou construção, em ato de suposto novo esbulho. 2. Pendendo de dilação probatória para dirimir a relação jurídica entre as partes, mostra-se razoável a interrupção pretendida, observando-se, assim, o dever geral de cautela. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.” (0737949-50.2020.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 3/3/2021)-g.n. “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. LIMINAR DEFERIDA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. SUSPENSÃO DE OBRA EM LOTEAMENTO IRREGULAR. INTERVENÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Em se tratando de ação possessória, o deferimento de pedido liminar está condicionado também a comprovação da posse, da turbação ou do esbulho e sua respectiva data e a efetiva perda da posse ou da turbação (artigos 560, 561 e 562 do CPC/2015). 2. Não há obrigatoriedade da prévia intervenção do Ministério Público para que seja apreciada e deferida a tutela de urgência. 3. Nas Áreas de Proteção Ambiental o exercício do domínio ou da posse de imóveis está condicionada ao atendimento de requisitos relativos à conservação e preservação, os quais no caso da APA de São Bartolomeu estão expressamente indicadas no Decreto no 88.940 de 1983. 4. A ocorrência ou não de danos ambientais ou de prejuízos para as partes são questões que reclamam dilação probatória, assegurado o contraditório e a ampla defesa, devendo, contudo, ser prestigiada a liminar acautelatória que determina a paralisação de quaisquer tipos de obra na área litigiosa. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (0727274-62.2019.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 29/7/2020)-g.n. Tais precedentes demonstram que, mesmo ausente prova robusta da posse, é legítima a concessão de medida acautelatória para impedir modificação do bem litigioso até o deslinde da causa, evitando prejuízos de difícil reparação. DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar para determinar a suspensão das obras e de quaisquer atos de turbação no imóvel objeto da lide, até ulterior deliberação do juízo de origem ou julgamento final da demanda. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de novembro de 2025 15:11:02. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador